Tribunal: TJDFT
Processo: 0746702-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746702-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAP BRASIL LTDA AGRAVADO: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SAP BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de conhecimento de no 0712541-54.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela cautelar para sustar os efeitos da cláusula de vencimento do contrato MAS Program, até o julgamento de mérito da demanda. Narra a agravante, em síntese, que as partes celebraram contrato de fornecimento de licenças de software, com vigência de 6 anos, com término determinado para o dia 30/09/2020, conforme cláusula contratual expressa. Diz que o Juízo de origem concedeu medida cautelar em favor da agravada, para sustar os efeitos do vencimento do contrato, desconsiderando, com isso, os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação, que regem as relações contratuais privadas. Sustenta ser uma empresa brasileira reconhecida por soluções na área de Tecnologia da Informação, especialmente na área de softwares de gestão empresarial, enquanto a empresa agravada é destinada à implantação de sistemas de gestão empresarial em conjunto com serviços de consultoria de negócios. Assevera que, não obstante o descumprimento, pela agravada, da dinâmica estabelecida no contrato firmado entre as partes, pela teoria geral dos contratos, possui pleno direito, inclusive de forma imotivada, a não renovar ou rescindir seus contratos de acordo com seus próprios interesses, uma vez que impera nas relações contratuais a vontade das partes, que impede a vinculação de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória, especialmente considerando que no caso em apreço houve o término do prazo de vigência contratual. Aduz que o art. 421 do Código Civil assegura às partes a liberdade de contratação, em conformidade com o estabelecido pelo art. 5o, inc. XX, da Constituição Federal. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Discorre, ainda, acerca do direito à indenização pela agravada, caso eventualmente sofra prejuízos em razão da não renovação contratual. Por fim, afirma que a agravada tem se desviado da finalidade da liminar concedida em seu favor, uma vez que tem solicitado o fornecimento de licenças para uso próprio, quando deveriam ser destinadas a terceiros, além de estar participando de pregões eletrônicos com preços abaixo do custo. Em sede de liminar, pretende a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento pelo órgão colegiado, desobrigando-a de manter em vigência o contrato em questão. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão nos termos acima expostos. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso ao ID 20833111. A agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme se observa da consulta ao andamento processual da ação principal, verifico que, em 16/11/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. Vislumbro que, na ocasião, o processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a improcedência do pedido inicial. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator